Tribunal: TJMT
Processo: 1008291-23.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Eduardo Menacho de Oliveira, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT (id. 126657167).
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito, em 19 de outubro de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006), sendo concedida a liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da segregação, em audiência de custódia, em 23 de outubro de 2020.
Aduz-se que após o oferecimento da denúncia, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do beneficiário, pelo suposto descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, sendo decretada a prisão pela autoridade apontada como coatora em 10 de maio de 2021, que restou cumprido em 15 de dezembro de 2021.
Assevera-se que o decisum que decretou a prisão preventiva do paciente, por suposto descumprimento das medidas cautelares impostas é ilegal, eis que não oportunizou a oitiva da defesa, ato que entende ser imprescindível.
Alega-se, assim, que constatado suposto descumprimento de cautelar diversa da prisão e apresentada manifestação pelo Parquet, compete ao magistrado intimar a defesa do paciente, nos termos do artigo 282, §3o, do Código de Processo Penal, a fim de que apresente eventual justificativa, o que não ocorreu in casu.
Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do ius ambulandi do beneficiário (id. 126657167) e no mérito conceda a ordem para declarar ilegalidade da decisão judicial, concedendo em definitivo a liberdade do beneficiário. Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus em favor de Lucas Eduardo Menacho de Oliveira, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT (id. 126657167).
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito, em 19 de outubro de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006), sendo concedida a liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da segregação, em audiência de custódia, em 23 de outubro de 2020.
Aduz-se que após o oferecimento da denúncia, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do beneficiário, pelo suposto descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, sendo decretada a prisão pela autoridade apontada como coatora em 10 de maio de 2021, que restou cumprido em 15 de dezembro de 2021.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Observa-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, das infrações penais descritas nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, juntamente com Lucas Juliano de Melo Sales e Lucas Evaldo Alves dos Santos, em 19 de outubro de 2020, sendo que na audiência de custódia a autoridade judicial, diante da ausência dos requisitos legais necessários à adoção da medida extrema, bem como da primariedade e não demonstrada a gravidade concreta da conduta, concedeu a liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares, nos seguintes termos:
“2. DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
Conquanto haja prova da materialidade e indícios de autoria, diante dos depoimentos encartados nos autos, malgrado a manifestação do Parquet (ID 42057977), entendo por desnecessária a decretação da prisão preventiva dos custodiados, dada a ausência dos requisitos legais necessários à adoção da medida extrema, uma vez que, em apreciação sumária, nota-se que em consulta no Sistema SIAP, estes são primários e não demonstrada a gravidade concreta da conduta.
Nesses termos a jurisprudência:
...
Finalmente, não se pode olvidar que o direito à liberdade, ao lado do princípio da não culpabilidade, constituem regras imperativas de índole constitucional a ser observadas pelo Estado no exercício de suas atribuições, sobretudo judicante.
A prisão cautelar, consoante entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência, é medida excepcional, in extremis. A liberdade do cidadão, ao responder o processo, é a regra.
Em relação ao assunto, ensina TOURINHO FILHO:
...
No que tange às medidas cautelares, a nova redação do artigo 282 do CPP, incluída pela Lei n. 12.403/2011 estabelece que tais medidas deverão ser aplicadas, observando-se: 1) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e 2) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
A nova lei trouxe a exigência de manter a prisão em flagrante, decretando a prisão preventiva apenas em situações extraordinárias, prevendo, ainda, a possibilidade de conversão da prisão em flagrante delito ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Assim, considerando que no presente caso não estão presentes os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, entendo conveniente a substituição da segregação cautelar dos implicados pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, e com fundamento nos art. 310, III, c/c art. 319 e art. 321, todos do Código de Processo Penal, CONCEDO a liberdade provisória aos autuados LUCAS JULIANO DE MELO SALES; LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA; e LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS, devidamente qualificados, sem fiança. Frise-se que a soltura fica vinculada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:
a) Comparecerem perante a autoridade todas as vezes que forem intimados para atos da persecução criminal;
b) Não mudarem de residência sem prévia autorização do Juízo;
c) Não se ausentarem da Comarca onde residem, por mais de 15 (quinze) dias, sem comunicarem ao Juízo;
d) Proibição de praticarem novas infrações penais;
Expeçam-se ALVARÁS DE SOLTURA em prol dos autuados LUCAS JULIANO DE MELO SALES; LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA; e LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS, devendo ser imediatamente colocados em liberdade, exceto se por outro motivo devam permanecer presos...” (id. 126657168, p. 12/14).
Entretanto, o paciente, em tese, descumpriu as medidas cautelares imposta, sendo que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do beneficiário por estes descumprimentos, que restou acolhido pela autoridade apontada como coatora, em 10 de maio de 2021, nos seguintes termos:
“DECIDO.
O acusado LUCAS EDUARDO MENACHO encontra-se em liberdade em razão das medidas diversas da prisão fixadas - cópia (ID 46761077 – págs. 5/9).
Todavia, fora abordado pelos policiais militares, no dia 11/4/2021, pilotando uma motocicleta YBR 125, placa NJS 8878, com os faróis desligados, na Avenida José da Costa Filho, ocasião em que foram localizados durante a revista pessoal: 3 (três) invólucros de cor azul, em posse de substância análoga a “maconha”, assim como a quantia de R$ 30,00 (trinta) reais em moeda corrente, e 1 (um) isqueiro, conforme registrado no boletim de ocorrência n. 2021.89628, poucos meses depois de ter sido colocado em liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares, das quais tomou ciência em 24/10/2020, consoante assinatura exarada no (ID 55025103 – págs. 3/5).
Portanto, nota-se que o autuado não demonstrou senso de comprometimento com as cautelares impostas, uma vez que demonstrado seu possível envolvimento com o tráfico ilícito de drogas.
Nesse viés, a própria lei insculpiu que o descumprimento das condições imposta pelo Juízo é fundamento para a decretação da prisão preventiva.
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observandose a: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
(...)
§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
§ 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituíla quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o ). (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
Nessa toada, está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 312, § 1°, do CPP, bem como evidenciado que as cautelares diversas da prisão impostas não foram suficientes no caso concreto, diante da recalcitrância do acusado.
Nesse sentido, a ementa:
...
DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, acolho os pedidos do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA, nos termos dos art. 312, § 2°, do Código de Processo Penal.
EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO em face de LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA...” (id. 126657169, p. 145/146).
Ainda, emerge dos autos que o paciente não foi citado, eis que não foi possível localiza-lo, diante de mudança de endereço, conforme certidão datada de 04 de junho de 2021 (id. 126657169, p.135).
A prisão preventiva do paciente somente ocorreu em 05 de dezembro de 2021 (id. 126657169, p. 98), na cidade de Cáceres/MT.
Ademais, a autoridade apontada como coatora com toda a diligência possível realizou audiência de custódia, em 15 de dezembro de 2021, oportunizada ao Ministério Público e a defesa manifestação, sendo decretada a prisão preventiva do beneficiário, in verbis:
“DELIBERAÇÕES
PELO MM JUIZ FOI DITO: “Vistos, etc. Denota-se dos autos em epígrafe que a prisão ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão decretado em desfavor do custodiado, proferida por este Juízo, no dia 10/5/2021 ID 55189403.
Destarte, tratando-se de ordem de prisão decretada, não há dúvidas quanto à autenticidade dos documentos, de modo que é possível presumir que a prisão decorre de ordem legal, razão pela qual homologo.
DISPOSITIVO.
ANTE O EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial, e porque incide, in casu, a cláusula rebus sic standibus (art. 316 do CPP), mantenho a prisão preventiva de LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA.
Oficie-se à unidade prisional local para que preste o auxílio médico necessário ao autuado...” (id. 126657169, p. 64).
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas. Ainda se destaca que após o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, foi realizada audiência de custódia, bem como conforme a decisão que decretou a prisão preventiva consignou que o beneficiário, em tese, estaria praticando novo delito da mesma espécie (tráfico de drogas) logo após a concessão da liberdade provisória.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.